Tribunal: TJBA
Processo: 8022556-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022556-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA Advogado(s): LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DIRETA DE VEÍCULOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS Nº 51/2000. INTERMEDIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF ACERCA DO TEMA Nº 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS E A CAUSA DE PEDIR SUBJACENTE AOS PRECEDENTES VINCULANTES. WRIT IMPETRADO EM 26/02/2021, A DENOTAR, DE TODO MODO, A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE, ANTE A MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA DENEGAR A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8022556-07.2021.8.05.0001, sendo apelante HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e apelado(a) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça